Tribunal: STF
Processo: RE 589715
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. PRODUTO 
   ENQUADRADO EM NOVA CLASSIFICAÇÃO FISCAL COM ALÍQUOTA ZERO. 
   COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 546 E 279 DO STF.
1. A pretensão 
   de compensação do IPI não merece acolhida. É que, diversamente do 
   que preceitua a Súmula 546/STF, ficou consignado no aresto impugnado 
   que a ora agravante, contribuinte de direito, não logrou comprovar 
   que o tributo pago indevidamente não foi repassado ao consumidor 
   final.
2. Logo, entendimento diverso do adotado pelo Juízo de 
   origem exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 
   providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência, 
   no caso, da Súmula 279/STF.
3. Agravo regimental desprovido.